Tribunal: TJBA
Processo: 8036941-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036941-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SIRLEI LEITE OLIVEIRA Advogado(s): CATHARINE LEITE OLIVEIRA AGRAVADO: ROSEMARA SOUSA SILVA e outros (4) Advogado(s):OLGA XAVIER DUTRA, GRAZIELLE PEREIRA DIAS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. FRUTOS DE BENS IMÓVEIS. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMUNICAÇÃO DOS BENS E SOBRE A MEAÇÃO DA VIÚVA. MEDIDA CAUTELAR DESTINADA À PRESERVAÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO INCONTROVERSO AO LEVANTAMENTO INTEGRAL DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de prestação de contas relacionada à administração de espólio, deferiu tutela provisória para determinar que a inventariante deposite em conta judicial os frutos provenientes de imóveis integrantes do acervo hereditário, autorizando apenas o levantamento da parcela incontroversa. A agravante sustenta possuir direito imediato ao recebimento integral da metade dos aluguéis a título de meação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a viúva meeira possui direito imediato ao levantamento integral de cinquenta por cento dos valores provenientes de aluguéis de imóveis vinculados ao espólio; (ii) se é legítima a determinação judicial de depósito integral dos frutos em conta judicial diante da controvérsia acerca da comunicação dos bens e da titularidade dos imóveis; (iii) se os valores oriundos da locação podem ser utilizados provisoriamente para satisfação de dívida do espólio. III. Razões de decidir 3. A herança constitui massa patrimonial unitária e indivisível até a partilha, submetendo-se às regras do condomínio entre os herdeiros, de modo que os frutos dos bens devem ser trazidos ao acervo hereditário, nos termos do art. 2.020 do Código Civil. 4. A alegação de direito incontroverso à meação não se evidencia neste momento processual, pois há controvérsia relevante quanto à origem e comunicação dos imóveis, cuja aquisição remonta a sociedade empresarial constituída anteriormente ao casamento. 5. No regime da comunhão parcial de bens, não se comunicam os bens anteriores ao matrimônio nem aqueles sub-rogados em seu lugar, conforme dispõem os arts. 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, circunstância que reforça a necessidade de cautela quanto ao reconhecimento imediato da meação sobre os frutos. 6. A determinação de depósito judicial dos aluguéis constitui medida prudente destinada a preservar o acervo hereditário e assegurar tratamento igualitário entre os sucessores até a definição definitiva da titularidade e da partilha dos bens. 7. A utilização dos frutos do espólio para pagamento de dívida atribuída ao próprio acervo hereditário mostra-se medida racional de administração patrimonial, evitando constrição judicial de bens de maior valor, sem prejuízo de eventual compensação futura no âmbito do inventário. 8. Presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente diante da probabilidade do direito decorrente da controvérsia patrimonial e do risco de dissipação de valores caso haja liberação integral a apenas um dos sucessores. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Até a realização da partilha, os frutos provenientes de bens integrantes do espólio devem ser depositados em juízo quando houver controvérsia relevante sobre a titularidade ou comunicação patrimonial, a fim de preservar a integridade do acervo hereditário. 2. A alegação de direito à meação sobre rendimentos de bens do espólio não autoriza, por si só, o levantamento imediato dos valores quando persistir controvérsia sobre a origem e a comunicabilidade dos bens. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 618, II, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8006547-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 22.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036941-21.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SIRLEI LEITE OLIVEIRA e como Agravada ROSEMARA SOUSA SILVA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora